Tribunal: TJSP
Processo: 0010335-44.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
ROUBO SIMPLES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0010335-44.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante MATHEUS
DA SILVA MONTEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso a fim de redimensionar a pena privativa de
liberdade para 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença.V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0000
Comarca de Assis
Apelante: Matheus da Silva Monteiro
Apelado: Ministério Público
Voto no 25.160
ROUBO SIMPLES
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS

PENAS
E
REGIME
INICIAL
REAJUSTADOS
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Matheus
da Silva Monteiro contra a r. sentença de fls. 172/175, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do
Cód. Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 04
anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado, além do pagamento de 53 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 199/205) pleiteando
a absolvição por ausência de provas.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
209/211).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
3
pelo não provimento do apelo (fls. 220/225).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, “(...) no dia 02 de
agosto de 2017, na Ria Olavo Bilac, 220, Vila Xavier, na cidade e
Comarca de Assis, MATHEUS DA SILVA MONTEIRO (...) subtraiu
para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego de um simulacro
de arma de fogo, uma carteira masculina, pertencente a Leonardo
Khenaifes Zaccarelli Jubran, e um telefone celular, pertencente à Vitória
Souza Soares (fl. 36).
Segundo apurado, no dia dos fatos, as vítimas se
encontravam em frente à casa de Leonardo, quando foram surpreendidos
por um sujeito, posteriormente foi identificado como sendo MATHEUS,
que estava com uma das mãos dentro da camiseta, fazendo menção de
estar armado. Ato contínuo, puxou o celular de Vitória e a carteira de
Leonardo, tendo essa sido localizada posteriormente jogada na rua. Após
o sujeito ter se evadido do local, as vítimas foram à delegacia registrar os
fatos.
Posteriormente, foram efetuados reconhecimento
fotográfico (fls. 07) e reconhecimento pessoal (fls. 37), tendo a vítima
Vitória identificado, sem sombra de dúvidas, como sendo MATHEUS o
autor da infração.” (fls. 01/02)
A materialidade delitiva está comprovada no
boletim de ocorrência (fls. 07/08), auto de avaliação (fl. 39), e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
4
demais elementos probatórios constantes nos autos.
De igual modo, certa a autoria.
A r. sentença assim considerou a prova:
“(...) a vítima Vitória Souza Soares declarou que
estava defronte a residência de seu namorado Leonardo quando foi
abordada por um rapaz que se aproximou de bicicleta e em
seguida anunciou o assalto. Declarou que ele pegou as coisas
dentro do sutiã da vítima. Frisou que o indivíduo estava com a
mão dentro da camiseta demonstrando estar armado. Disse que o
assaltante roubou seu celular e a carteira de seu namorado, mas que a
carteira foi encontrada posteriormente jogada em via pública.
Esclareceu que o réu pegou as Finalizou dizendo que após
registrar o boletim de ocorrência foi procurada pelos policiais
militares para reconhecer o assaltante e o reconheceu como sendo
MATHEUS DA SILVA MONTEIRO (SIC fl. 173 observação do
Relator).
“(...) A testemunha Gustavo de Melo Belloti,
policial militar, confirmou que foram acionados para atender
uma ocorrência de roubo. Ao chegarem ao local depararam-se com um
rapaz que disse ter sua carteira e seu celular roubados, porém informou
que não estava presente no momento dos fatos, pois o roubo aconteceu
com sua namorada. Tomou conhecimento posteriormente em delegacia
que, a carteira e os documentos foram recuperados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
5
O réu negou os fatos narrados na denúncia.”
Entretanto, não há razão para desqualificar os
relatos das vítimas. Vitória reconheceu o réu em audiência como o autor
do roubo, sem sombra de dúvidas (fls. 156). O interesse da vítima é que o
verdadeiro responsável pela infração seja punido e não um possível
inocente (fl. 173)
Não é demais lembrar que as palavras das
vítimas em casos de crimes patrimoniais revestem-se de
irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por não
conhecerem os criminosos e terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“2. Ressalta-se que 'Nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a
palavra da vítima é de extrema relevância,
sobretudo quando reforçada pelas demais
provas dos autos'"1
“3. É possível a utilização
de prova emprestada no processo penal, desde que
não seja o único elemento de convicção, bem como,
1 STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP. Ministro
Relator JOEL ILAN PACIORNIK. Quinta Turma. Julgado em 22/10/2019. DJe 25/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
6
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
deverá prevalecer, se em consonância com as
demais provas dos autos, como no caso, não se
verificando flagrante constrangimento ilegal”2
A combativa defesa insiste em dizer que na fase
inquisitiva teria havido simples reconhecimento fotográfico, mas
não corresponde ao que constou daquela fase.
Observa-se a fl. 42 que a vítima Vitória Souza
Soares esteve mais uma vez nas dependências do Distrito Policial,
oportunidade em que reconheceu pessoalmente o apelante, com
absoluta certeza, “como sendo o autor do crime de que foi vítima,
inclusive chegou a correr atrás dele, mas ele conseguiu fugir”.
E, em juízo, novamente na presença do
apelante, a vítima Vitória reconheceu o réu em audiência como o
autor do roubo, sem sombra de dúvidas (fl. 156).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível, e deve ser confirmada.
Passo, então, à análise da dosimetria.
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Cód. Penal, a pena-base foi
recrudescida em atenção às consequências do crime, resultando
2 STJ. RCD no HC 496056 / SP. Relator Ministro Nefi
Cordeiro. Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019. DJe 10/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
7
em pena inicial de 04 anos e 09 meses de reclusão, além do
pagamento de 53 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Em especial, a vítima Vitória Souza Soares
destacou que o apelante tirou seu celular e a carteira de seu
namorado do interior do sutiã, especificidade que demonstra
maior grau de reprovabilidade da conduta, dentro das vetoriais
negativas das circunstâncias e consequências do crime (cf.
gravação audiovisual, fl. 156).
Entendo,
contudo,
mais
adequado
e
proporcional o incremento na fração de 1/6, resultando em pena
inicial de 04 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-
multa, com valor unitário mínimo.
Nas hipóteses em que a lei não prevê proporção
mínima à exasperação ou redução de pena, convencionou a
doutrina e jurisprudência aplicar o patamar de 1/6, como limite
de aumento ou redução quando incidir agravante ou atenuante,
respectivamente. O mesmo raciocínio se aplica quanto à
valoração das circunstâncias judiciais gerais (CP, art. 59), ou
especiais (art. 42 da Lei no 11.343/06)3.
Nesse sentido, o Col. STJ:
“O
entendimento
desta
Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão
3 O parâmetro de 1/6 como menor proporção para o agravamento ou aumento de pena, é reconhecido como padrão
inclusive no âmbito do Poder Legislativo, conforme se observa do Projeto de Lei do Senado no 149, de 2008, que altera os
arts. 61, 62, 65 e 66 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, para fixar em um sexto o acréscimo ou
diminuição da pena base em decorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
8
especial para afastar esse parâmetro prudencial, a
exasperação da pena-base, pela existência de
circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à
fração de 1/6, para cada circunstância judicial
negativa. O aumento de pena superior a esse
quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve
apresentar fundamentação adequada e específica, a
qual indique as razões concretas pelas quais a
conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente
ao teor da circunstância judicial.” (AgRg no HC
460.900/SP, j. 23/10/2018)
“Na carência de razão
especial
para
estabelecimento
de
outro
parâmetro, a exasperação da pena-base, pela
existência
de
circunstâncias
judiciais
negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para
cada moduladora negativada, fração que se
firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade” (AgRg no
HC 471.847/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/03/2019,
DJe 09/04/2019)
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010335-44.2017.8.26.0047 -Voto no
9
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Cuidando-se
de
agente
primário,
sem
antecedentes criminais, que não se utilizou de qualquer arma e
não se valeu de violência física, entendo que a opção pelo inicial
intermediário mais atende aos critérios de suficiência e
necessidade para a reprovação da conduta e prevenção do crime.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso a fim de redimensionar a pena privativa de liberdade
para 04 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa, com valor
unitário mínimo, mantida, no mais, a r. Sentença.
Na origem, oportunamente, será providenciado
o necessário para o início da execução das penas.
AMARO THOMÉ
Relator